Tribunal: TJSP
Processo: 1004928-08.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
"Apelação Cível. Medida Cautelar Inominada.
Futura interposição de execução fiscal Antecipação de garantia do Juízo Oferecimento de apólice de seguro garantia no valor integral e atualizado, objetivando expedição de certidão positiva com efeitos de negativa Incidência da Súmula n. 112 do STJ (Tema no 378 do STJ) Sentença reformada.
Dá-se provimento ao recurso interposto e ao reexame necessário."

V. acórdão proferido em 18.07.2018, em sede de embargos de declaração, com a seguinte ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão e obscuridade.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo.
Inviabilidade. O julgado, demais, não precisa observar a todos os argumentos, nem tampouco responder a todas as questões.
As questões pertinentes foram exauridas e não se encontra presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil (artigo 535 do CPC/1973).
Embargos rejeitados."

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por esta C. Câmara de Direito Público ao entendimento do E. STJ manifestado no julgamento do REsp no 1.123.669/RS, Tema no 237, STJ, DJe 01.02.2010.

REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS V. ACÓRDÃOS PROFERIDOS POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E AO REEXAME NECESSÁRIO, E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS LOJAS AMERICANAS S.A..
(TJSP; Apelação Cível 1004928-08.2016.8.26.0554; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 09.05.2018, com a seguinte ementa:

"Apelação Cível. Medida Cautelar Inominada.
Futura interposição de execução fiscal Antecipação de garantia do Juízo Oferecimento de apólice de seguro garantia no valor integral e atualizado, objetivando expedição de certidão positiva com efeitos de negativa Incidência da Súmula

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 09.05.2018, com a seguinte ementa:

"Apelação Cível. Medida Cautelar Inominada.
Futura interposição de execução fiscal Antecipação de garantia do Juízo Oferecimento de apólice de seguro garantia no valor integral e atualizado, objetivando expedição de certidão positiva com efeitos de negativa Incidência da Súmula n. 112 do STJ (Tema no 378 do STJ) Sentença reformada.
Dá-se provimento ao recurso interposto e ao reexame necessário."

V. acórdão proferido em 18.07.2018, em sede de embargos de declaração, com a seguinte ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão e obscuridade.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo.
Inviabilidade. O julgado, demais, não precisa observar a todos os argumentos, nem tampouco responder a todas as questões.
As questões pertinentes foram exauridas e não se encontra presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil (artigo 535 do CPC/1973).
Embargos rejeitados."

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por esta C. Câmara de Direito Público ao entendimento do E. STJ manifestado no julgamento do REsp no 1.123.669/RS, Tema no 237, STJ, DJe 01.02.2010.

REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS V. ACÓRDÃOS PROFERIDOS POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E AO REEXAME NECESSÁRIO, E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS LOJAS AMERICANAS S.A..

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004928-08.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LOJAS AMERICANAS S.A..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Realizaram a adequação dos v. acórdãos proferidos
por este Órgão Colegiado, para negar provimento ao recurso de apelação da FESP e ao
reexame necessário, e dar provimento aos embargos de declaração opostos pelas Lojas
Americanas S.A.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004928-08.2016.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 2/9
VOTO No 16.296 (Processo Digital)
APELAÇÃO No 1004928-08.2016.8.26.0554
No DE ORIGEM: 1004928-08.2016.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ (1a Vara da Fazenda Pública)
PARTES:
FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
LOJAS
AMERICANAS S.A.
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO V. acórdão proferido em 09.05.2018, com a seguinte
ementa:
“Apelação Cível. Medida Cautelar Inominada.
Futura interposição de execução fiscal Antecipação de garantia do
Juízo Oferecimento de apólice de seguro garantia no valor integral
e atualizado, objetivando expedição de certidão positiva com
efeitos de negativa Incidência da Súmula n. 112 do STJ (Tema no
378 do STJ) Sentença reformada.
Dá-se provimento ao recurso interposto e ao reexame necessário.”
V. acórdão proferido em 18.07.2018, em sede de embargos de
declaração, com a seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão e obscuridade.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo.
Inviabilidade. O julgado, demais, não precisa observar a todos os
argumentos, nem tampouco responder a todas as questões.
As questões pertinentes foram exauridas e não se encontra
presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil (artigo 535 do CPC/1973).
Embargos rejeitados.”
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art.
1.030, inciso II do CPC/2015).
Necessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por esta C.
Câmara de Direito Público ao entendimento do E. STJ
manifestado no julgamento do REsp no 1.123.669/RS, Tema no
237, STJ, DJe 01.02.2010.
REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS V. ACÓRDÃOS
PROFERIDOS POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO, PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA
FESP E AO REEXAME NECESSÁRIO, E DAR PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS
LOJAS AMERICANAS S.A..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004928-08.2016.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 3/9
Vistos.
Trata-se de expediente da Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça, que devolve os presentes autos à Turma
Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v.
acórdão proferido, na forma disciplinada pelo atual art. 1.030, inciso II do
CPC/2015, considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.123.669/RS,
Tema no 237, STJ, DJe 01.02.2010, que contemplou a seguinte tese: "É
possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da
execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão
positiva com efeito de negativa". Ante o posicionamento adotado pelo C. STJ
e a determinação de devolução dos autos pelo REsp no 1.815.412/SP (fls.
401/411) a D. Presidência desta Seção de Direto Público determinou fossem
encaminhados os autos à Turma julgadora para realização do juízo de
retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. (fls.
412)
É o relatório.
O que se extrai dos autos é que o v. acórdão de fls. 325/347,
prolatado por esta C. 13a Câmara de Direito Público em 09.05.2018, por
unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da FESP e ao reexame
necessário.
As Lojas Americanas S.A. opuseram embargos de declaração
(fls. 369/372), sob o fundamento de que o v. acórdão foi omisso e
contraditório ao não aplicar precedente do STJ que considera ser viável o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004928-08.2016.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 4/9
oferecimento antecipado de garantia para obtenção da certidão positiva com
efeitos de negativa. Os embargos declaratórios foram rejeitados às fls.
376/381, pois considerados infringentes.
Inconformada, a parte autora, ora apelada, interpôs contra o v.
acórdão recurso especial (fls. 350/367). Sobreveio decisão do C. STJ
determinando o retorno dos autos a este E. Tribunal de Justiça, a fim de que
seja observado o rito previsto no art. 1.030, do CPC/15, considerando a
necessidade de análise acerca de eventual readequação do v. acórdão com o
Tema 237 do C. STJ.
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, considerando o julgamento
proferido pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp no
1.123.669/RS, Tema 237 (DJe 01.02.2010), e cumprindo o disposto no art.
1.030, II do CPC, devolveu os presentes autos à Turma Julgadora para
eventual adequação da decisão (fls. 412).
Pois bem.
Em cumprimento à decisão do C. STJ, os julgamentos antes
realizados, em 09.05.2018 nos autos do recurso de apelação e em 18.07.2018
nos embargos de declaração, devem ser alinhados à Tese fixada no Tema 237
dos Repetitivos daquela Corte.
Isto porque, ao contrário da orientação adotada nesta Colenda
13a Câmara de Direito Público, no sentido de que o oferecimento de seguro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004928-08.2016.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 5/9
garantia ao Juízo não possibilitaria a expedição de certidão positiva de
débitos come feitos de negativa, o entendimento que prevaleceu no Superior
Tribunal de Justiça foi o de que é possível ao contribuinte, após o vencimento
da sua obrigação e antes da execução, garantir o Juízo de forma antecipada,
para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
Confira-se, a propósito, a ementa do recurso paradigma:
““PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO
POSITIVA
COM
EFEITOS
DE
NEGATIVA.
POSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA
DA
CAUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes
da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de
obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no
AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp
710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe
11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe
24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA DJ 07.05.2007)
2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos
no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos
não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução
oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é
equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida,
desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.
3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a
penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia
semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que
contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição
mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou
judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004928-08.2016.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 6/9
contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens
suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em
ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário.
Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si
tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais
favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou
judicialmente.
5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no
revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor
iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos
pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento,
diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da
situação jurídica nele edificadas.
6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela
iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa
do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da
certidão.
7. In casu, verifica-se que a cautelar restou extinta sem resolução de
mérito, impedindo a expedição do documento de regularidade fiscal,
não por haver controvérsia relativa à possibilidade de garantia do
juízo de forma antecipada, mas em virtude da insuficiência dos bens
oferecidos em caução, consoante dessume-se da seguinte passagem
do voto condutor do aresto recorrido, in verbis:
'No caso dos autos, por intermédio da análise dos documentos
acostados, depreende-se que os débitos a impedir a certidão de
regularidade fiscal perfazem um montante de R$ 51.802,64,
sendo ofertados em garantia pela autora chapas de MDF
adquiridas para revenda, às quais atribuiu o valor de R$
72.893,00. Todavia, muito embora as alegações da parte autora
sejam no sentido de que o valor do bem oferecido é superior ao
crédito tributário, entendo que o bem oferecido como caução
carece da idoneidade necessária para aceitação como garantia,
uma vez que se trata de bem de difícil alienação.'
8. Destarte, para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, é
imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória, o que
resta defeso a esta Corte Superior, em face do óbice erigido pela
Súmula 07 do STJ.
9. Por idêntico fundamento, resta inteditada, a este Tribunal
Superior, a análise da questão de ordem suscitada pela recorrente,
consoante infere-se do voto condutor do acórdão recorrido, litteris:
'Prefacialmente, não merece prosperar a alegação da apelante
de que é nula a sentença, porquanto não foi observada a
relação de dependência com o processo de no
2007.71.00.007754-8.
Sem razão a autora. Os objetos da ação cautelar e da ação
ordinária em questão são diferentes. Na ação cautelar a
demanda limitase à possibilidade ou não de oferecer bens em
caução de dívida tributária para fins de obtenção de CND, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004928-08.2016.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 7/9
se adentrando a discussão do débito em si, já que tal
desbordaria dos limites do procedimento cautelar. Ademais, há
que se observar que a sentença corretamente julgou extinto o
presente feito, sem julgamento de mérito, em relação ao pedido
que ultrapassou os limites objetivos de conhecimento da causa
próprios do procedimento cautelar.' 10. Recurso Especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008.” (STJ 1a S REsp no 1.123.669 Rel. Luiz Fux j.
01/02/2010).
No caso em tela, importante ressaltar que a empresa autora
ajuizou a presente medida cautelar, ofereceu seguro garantia ao Juízo com o
fito de possibilitar a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de
negativa, reconhecendo a aptidão da garantia como salvaguarda antecipada
em relação às importâncias objeto do débito indicado no Auto de Infração no
3.107.474-1 até o momento da propositura da demanda executiva.
Destarte, no caso concreto, não se busca a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, visto ser inviável tal concessão no caso
em tela, segundo a legislação de regência.
Logo, em cumprimento à orientação firmada pelo C. STJ, impõe-
se adequação dos julgados efetivados por esta Colenda Câmara, para manter
a r. sentença que julgou procedente a medida cautelar inominada, a fim de
permitir o oferecimento da garantia como salvaguarda antecipada com o
escopo de obter a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
Em assim sendo, considerando a realização nesta oportunidade
adequação do julgado, para negar provimento ao recurso voluntário da FESP
e ao reexame necessário, ressalto que fica também mantida a condenação da
FESP ao pagamento da verba honorária como estabelecido pela r. sentença,
em razão do princípio da causalidade, porquanto sua inércia na
propositura do executivo fiscal e, portanto, a impossibilidade da autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004928-08.2016.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 8/9
garantir o crédito tributário na seara da execução fiscal, com o escopo de
obter a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa,
inegavelmente deu causa ao ajuizamento da presente ação cautelar.
Neste sentido há precedentes desta C. Corte, verbis:
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Medida Cautelar
ICMS - Débito tributário Antecipação dos efeitos de penhora em
execução fiscal Pretensão de assegurar expedição de certidão
positiva com efeitos de negativa e não inscrição no CADIN, pelo
oferecimento de carta de fiança bancária do montante integral de
débito tributário de ICMS inscrito, mas não ajuizado Viabilidade
condicionada à regularidade da caução oferecida Oferecimento de
carta de fiança bancária com prazo de vencimento indeterminado
Admissibilidade
Honorários advocatícios carreados à ré em
observância ao principio da causalidade Necessidade de fixação,
por equidade, da verba honorária (art. 85, § 8o, do CPC) - Sentença
reformada em parte - RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS
(...)
De outro giro, em razão do princípio da causalidade, era de rigor a
condenação da ré ao pagamento da verba honorária, porquanto sua
inércia na propositura do executivo fiscal e, portanto, a
impossibilidade da autora garantir o crédito tributário, com o
escopo de obter a expedição de certidão positiva com efeitos de
negativa, deu causa ao ajuizamento desta ação cautelar.”
(ap 0048655-24.2012.8.26.0053 Relator(a): Vicente de Abreu
Amadei; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 21/02/2017; Data de registro:
23/02/2017)
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004928-08.2016.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 9/9
Diante do exposto, pelo meu voto, realizo nesta oportunidade
a adequação dos v. acórdãos de fls. 325/347 e fls. 376/381, para constar
que:
a) nega-se provimento ao recurso de apelação interposto pela
FESP e nega-se provimento ao reexame necessário.
b) Dá-se acolhimento aos embargos de declaração opostos
pelas Lojas Americanas S.A.
Mantendo-se a r. sentença recorrida por seus próprios
fundamentos e pelos acima acrescidos, para reconhecer a
aptidão da garantia como salvaguarda antecipada do Juízo
em relação às importâncias objeto do Auto de Infração no
3.107.474-1 (CDA no 1.205.137.271) até o momento da
propositura
da
demanda
executiva,
possibilitando
a
expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de
negativa, em consonância com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 1.123.669/RS, Tema no 237,
STJ, DJe 01.02.2010).
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora